Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715567-37.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A APELADO: ALEIXO TORQUATO DOS SANTOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 23725184, tendo em vista o disposto no artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020, consoante consta da certidão de ID 23666148. Publique-se. Brasília/DF, 3 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator